Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732601-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível o qual julgou o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante , nos seguintes termos (ID 43336012): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. No que pese a autonomia da ação de execução individual do título coletivo, tem-se como evidente a relação de prejudicialidade entre os feitos quando o trânsito em julgado da ação de execução coletiva refletir diretamente no cumprimento de sentença individual, inclusive para fins de contagem da prescrição, a qual foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato e recomeçará a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. A suspensão do feito executivo se coaduna com os ditames do art. 313, V, do CPC, em razão do risco de decisões conflitantes, sobretudo se mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal do cumprimento de sentença coletivo pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo conhecido e não provido. O Sindicato, ora embargante, requer a desistência do recurso (ID 44101402). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 18 de julho de 2023 13:52:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador